Tribunal: TJDFT
Processo: 0723602-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar na inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal nos casos em que a vítima der as características físicas do réu, em momento anterior ao reconhecimento, bem como quando houver outras provas independentes e confiáveis que sustentam a autoria do crime e corroborem a autoria delitiva.
2. Comprovada a materialidade e autoria do crime de violência arbitrária e lesão corporal, não há falar em absolvição. 1.1. No presente caso, as declarações da vítima juntamente com as provas testemunhais e documentais, estabelecem de forma incontestável que o réu, no exercício da função, praticou violência contra um detento.
3. Recurso conhecido e desprovido